Tribunal: TJSP
Processo: 1001201-74.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência do autor postulando a anulação da r. sentença em virtude do cerceamento de defesa. Acolhimento. Expressa impugnação do autor sobre a idoneidade da assinatura do documento encartado pela empresa requerida que permitia os descontos na conta bancária do aposentado. Falsidade da

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência do autor postulando a anulação da r. sentença em virtude do cerceamento de defesa. Acolhimento. Expressa impugnação do autor sobre a idoneidade da assinatura do documento encartado pela empresa requerida que permitia os descontos na conta bancária do aposentado. Falsidade da assinatura somente poderia ser confirmada com a prova técnica. Sentença proferida de forma precipitada, impondo-se a respectiva anulação a fim de submeter o documento a perícia grafotécnica.

PRELIMINAR ACOLHIDA PARA ANULAR A SENTENÇA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000955228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Cível
no 1001201-74.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante OSMAR
GONÇALVES DE AGUIAR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MS GESTÃO DE
NEGÓCIOS LTDA ME / PREV ASSIST.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram a preliminar arguida pelo
recorrente para anular a r. sentença, V.U.", de conformidade com o voto do(a)
Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) E J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 17 de novembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001201-74.2019.8.26.0024
(RC)
Pág. 2/3
VOTO No 12.200
No Processo - Classe:
1001201-74.2019.8.26.0024 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Andradina
MM Juiz de 1o Grau:
Rodrigo Ferreira Rocha
Partes:
Apelante: Osmar Gonçalves de Aguiar
Apelado: Ms Gestão de Negócios Ltda Me / Prev Assist
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM DANOS MORAIS.
Sentença
de
improcedência.
Insurgência
do
autor
postulando a anulação da r. sentença em virtude do
cerceamento de defesa. Acolhimento. Expressa impugnação
do autor sobre a idoneidade da assinatura do documento
encartado pela empresa requerida que permitia os
descontos na conta bancária do aposentado. Falsidade da
assinatura somente poderia ser confirmada com a prova
técnica. Sentença proferida de forma precipitada, impondo-
se a respectiva anulação a fim de submeter o documento a
perícia grafotécnica.
PRELIMINAR
ACOLHIDA
PARA
ANULAR
A
SENTENÇA.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra a r. sentença às
fls. 98/101, a qual julgou improcedente a Ação declaratória de inexistência de relação
jurídica c/c com indenização por danos morais proposta por Osmar Gonçalves de
Aguiar em face da empresa Ms Gestão de Negócios Ltda Me/Prev Assist.
Inconformado, o autor recorreu arguindo preliminar de nulidade da r.
sentença, em virtude do cerceamento de defesa, ante a necessidade de realização de
perícia grafotécnica, postulando, no mérito, a procedência da ação, com a condenação da
empresa requerida ao pagamento de danos morais.
Contrarrazões às fls. 114/124, postulando a manutenção da r. sentença.
É O RELATÓRIO.
A preliminar arguida procede, devendo ser acolhida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001201-74.2019.8.26.0024
(RC)
Pág. 3/3
Conforme se infere do contido nos autos, o autor ingressou com a
presente ação, afirmando ter sofrido descontos indevidos na respectiva conta bancária
realizados pela empresa requerida.
Em defesa, a empresa encartou contrato de adesão assinado pelo
requerente, autorizando os débitos em conta corrente.
Entretanto, em réplica o autor impugnou especificamente a idoneidade
da assinatura, argumentando nunca ter contratado com a empresa requerida, tampouco
possuía ciência da existência de qualquer avença, requerendo a realização de perícia
grafotécnica.
Entretendo, o MM. Juiz de 1o Grau proferiu a sentença no estado em
que o processo se encontrava, julgando improcedente a ação com base na semelhança
das assinaturas do instrumento de procuração encartado na inicial e o aludido contrato
encartado pela empresa requerida.
No mais, em virtude da persistente alegação do autor defendendo a
falsidade da assinatura, seria o caso de realização de perícia grafotécnica, eis que
somente a análise técnica poderia sanar quaisquer dúvidas, ainda mais por conta do
substancial avanço de fraudes contra aposentados nos últimos tempos.
Portanto, respeitado o posicionamento do MM Juiz, o julgamento
antecipado da lide ensejou o cerceamento de defesa, devendo ser acolhida a preliminar,
ensejando a anulação da r. sentença, a fim de permitir o retorno dos autos à Primeira
Instância para a realização de perícia grafotécnica.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho a preliminar arguida pelo
recorrente para anular a r. sentença, possibilitando a retomada do feito em Primeiro
Grau, a fim de submeter o documento à perícia grafotécnica, nos termos da
fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora